Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701353-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE DE CASTRO SILVA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 14702346), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em seu desfavor por AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, assinalou o derradeiro e preclusivo prazo de 10 (dez) dias para que a parte ré, ora agravante, indique a localização do veículo objeto da lide, sob pena de aplicação da multa por litigância de má-fé, sem prejuízo de outras sanções. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no art. 1.001 do CPC, e com os vetores orientativos emanados do REsp 1.704.520, julgado pelo rito dos recursos repetitivos pelo sodalício Superior (STJ, Tema 988), facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. No ensejo e em igual prazo, traga aos autos elementos outros elementos cognoscíveis [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator